Tribunal: CARF
Processo: 13961.000162/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13961.000162/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.701 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
NAILOR POSSAMAI SOPRANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna
por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
cabendo ao interessado o ônus de comprovar a ocorrência de alguma dessas
hipóteses.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Wilderson Botto.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento, fls. 3 a 8*, na qual se exige do contribuinte
acima qualificado, o IRPF – Suplementar (Cód. DARF 2904) no valor de R$ 4.195,08,
acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, referente a fatos geradores
ocorridos no ano-calendário 2006, exercício 2007. *numeração correspondente ao
processo digitalizado
Em consulta a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, verifica-se que a
autuação decorre das seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13961.000162/2009-78
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.701 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13961.000162/2009-78

1. Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 15.254,82;
Consta que o contribuinte, regularmente intimado, deixou de apresentar documentos
comprobatórios das deduções informadas na DIRPF, procedendo a autoridade lançadora
a glosa de deduções acima identificadas.
Os dispositivos legais infringidos constam da respectiva notificação.
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 2), na qual requer a insubsistência do AI e o
restabelecimento das glosas, conforme documentos apresentados (fls. 9 a 16).
Requer o afastamento da Taxa Selic como forma de cálculo de juros moratórios,
limitando-a a 1% ao mês.
Revisão de Ofício
Em cumprimento ao disposto no artigo 6o-A da Instrução Normativa RFB (Secretaria da
Receita Federal do Brasil) no 958/2009, que foi acrescido pela Instrução Normativa
RFB no 1061/2010, a Delegacia da Receita Federal do Brasil circunscricionante ao
contribuinte emitiu o Termo Circunstanciado e o Despacho Decisório de fls. 36 a 39, de
15/09/2011, nos quais decidiu pela manutenção parcial do lançamento.
Conforme se depreende da leitura dos referidos despacho decisório e termo
circunstanciado, a autoridade revisora entendeu que os documentos apresentados pelo
contribuinte comprovam o direito à dedução de parte das deduções informadas na
DIRPF.
Considerando tal conclusão, a exigência de Imposto de Renda Pessoa Física –
Suplementar foi alterada para R$ 3.031,85, acrescido de multa de ofício de 75% e juros
de mora.
Referidos termo circunstanciado e despacho decisório foram encaminhados via postal
ao contribuinte, fls. 42 e 43.
O contribuinte apresentou manifestação às fls. 45 e 46, na qual reforça que o recibo foi
emitido englobando gastos efetivados no ano, ou seja, no final do período, mas que os
pagamentos ocorreram em espécie, de forma mensal. Diz ainda, que “com o retorno do
modelo simplificado, o desconto padrão absorveria o valor sub júdice”.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância manteve o crédito apurado após a revisão do
lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/5/2012 (fl.67), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 21/6/2012 (fl. 68), alegando, em síntese, que, por lapso,
não apresentara o comprovante relativo a despesas médicas no valor de R$3.067,82. Aduz que a
informação constaria do documento emitido por sua fonte pagadora e deveria ser acatado pelo
Fisco, assim como o fez em relação aos rendimentos informados.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Da leitura dos autos, extraem-se os seguintes acontecimentos:
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.701 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13961.000162/2009-78

- a NL glosou as despesas médicas informadas pelo recorrente por falta de
atendimento à intimação (fl.6). Na impugnação, o contribuinte apresentou documentos de fls.
9/17.
- em conformidade com o disposto no artigo 6o-A da IN RFB no 958/2009, com a
redação dada pela IN RFB no 1.061/2010, a autoridade autuante procedeu à revisão do
lançamento efetuado, emitindo o despacho decisório de fl. 39, com base no Termo
Circunstanciado de fls. 36/38, acolhendo em parte os argumentos do contribuinte e
restabelecendo parte das despesas médicas glosadas.
- cientificado dessa decisão, o contribuinte voltou a se manifestar às fls. 45/46,
mas sem juntar outros documentos comprobatórios.
- na apreciação do feito fiscal, o colegiado de primeira instância manteve a
exigência na forma apontada na revisão do lançamento.
- no recurso, o recorrente junta comprovante de rendimentos de fl.66, requerendo
o restabelecimento de despesas médicas no valor de R$3.067,82.
O contribuinte teve diversas chances de apresentar esse comprovante, mas não o fez.
Apenas em sede de Recurso Voluntário o sujeito passivo trouxe aos autos elemento de prova da
dedução em comento, o qual não pode ser apreciado por este Colegiado tendo em vista a
ocorrência de preclusão, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72. De acordo com este
dispositivo legal, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação,
precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, que se
refira a fato ou direito superveniente ou que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos, cabendo a ele demonstrar a presença de uma dessas condições, o que não se
vislumbra no presente caso, já que o comprovante de rendimento é documento emitido pela fonte
pagadora e disponibilizado ao contribuinte previamente à elaboração da declaração de ajuste e que,
por consequência, já estaria na posse do contribuinte por ocasião da formalização de sua
impugnação.
Dessa feita, não tendo sido submetido à apreciação do colegiado de primeira
instância, não cabe a aceitação desse documento por este colegiado, sob pena de supressão de
instância e violação ao duplo grau de jurisdição, que rege o processo administrativo fiscal.
Esclareço que as fontes pagadoras tem a obrigatoriedade de informar os
rendimentos e o IRRF ao Fisco, inexistindo previsão de prestar informações acerca de desconto
em folha de despesas médicas. Lembro ainda que é ônus dos contribuinte apresentar provas
quanto às deduções informadas na declaração de ajuste, não cabendo transferir esse ônus para o
Fisco.
Ainda que assim não se entenda, verifico que o comprovante juntado não
especifica quem seriam os beneficiários da despesa consignada no documento, de forma que não
é possível assegurar que o contribuinte tenha sido o único beneficiário. Tal informação se faz
indispensável visto que somente são dedutíveis os pagamentos relativos ao tratamento do
contribuinte e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"). Como
não informou dependentes, o contribuinte só faria jus a deduzir as despesas médicas próprias.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.701 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13961.000162/2009-78

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital